Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-12.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Lesão Corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Apesar de a vítima tentar minimizar a conduta do réu em audiência, é certo que o laudo pericial e suas declarações

Ementa:
Apelação. Lesão Corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Apesar de a vítima tentar minimizar a conduta do réu em audiência, é certo que o laudo pericial e suas declarações prestadas tanto na delegacia de polícia quanto em juízo confirmam a prática delitiva perpetrada pelo recorrente, o que impõe sua condenação. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500250-12.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante BALTAZAR
JERONIMO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-12.2019.8.26.0157 -Voto no 2.087
2
Processo: 1500250-12.2019.8.26.0157
Apelante: Baltazar Jeronimo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2.087
Apelação. Lesão Corporal. Crime cometido no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito
defensivo visando a reforma da r. sentença diante da
fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou
relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva.
Apesar de a vítima tentar minimizar a conduta do réu em
audiência, é certo que o laudo pericial e suas declarações
prestadas tanto na delegacia de polícia quanto em juízo
confirmam a prática delitiva perpetrada pelo recorrente, o que
impõe sua condenação. Condenação mantida. Dosimetria da
pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 101 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Baltazar
Jeronimo da Silva à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, por infração ao
artigo 129, §9o do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 15 de dezembro de 2018,
às 00h06, na Rua Beco Só Love, no 110 Área Rural cidade de Cubatão, Baltazar
Jeronimo da Silva, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a
mulher, ofendeu a integridade corporal de sua esposa Maria Helena Gonçalves da Silva,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos,
durante uma discussão familiar, o acusado ofendeu a vítima e, em seguida, partiu para
cima dela em poder de uma faca lhe desferindo um golpe, vindo a atingir a ofendida na
parte superior de seu braço esquerdo.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, condenado na forma supramencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-12.2019.8.26.0157 -Voto no 2.087
3
Irresignada, a defesa técnica do réu apresentou recurso de
apelação às fls. 114/118. Sustenta, em apertada síntese, que não há provas suficientes
para condenação, já que o Ministério Público não teria, no entender da defesa,
comprovado os fatos alegados na denúncia. Aduz que, com base nos depoimentos
prestados, restou claro que tudo não passou de um acidente, já que ambos (vítima e
acusado) estavam embriagados. Afirma que o local do ferimento é incomum para quem
tenha sido alvejado com dolo. Ao final, pugna pela absolvição do réu.
Em contrarrazões de fls. 122/124, o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 138/140, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente,
destaco
que
as
razões
foram
apresentadas fora do prazo legal (art. 600 do Código de Processo Penal).
Conforme se verifica pela análise dos autos, a r. sentença
foi proferida em audiência, oportunidade em que réu e defensor recorreram (fls. 109).
Referida audiência ocorreu na data de 03 de dezembro de 2019. Logo, o prazo de 08
dias para apresentação das razões findou-se em 11 de dezembro de 2019. As razões
somente foram apresentadas em 13 de dezembro de 2019.
Não obstante, é certo que a apresentação das razões fora
do prazo estipulado em lei é considerada mera irregularidade, não tendo o condão de
ensejar o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, destaco voto proferido pelo Exmo. Des.
Marcelo Gordo:
De proêmio, em atenção ao parecer do D. Procurador
Oficiante, consigno que a apresentação das razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-12.2019.8.26.0157 -Voto no 2.087
4
recursais fora do prazo assinalado pela lei adjetiva
configura
mera
irregularidade
e
não
impede
o
conhecimento do apelo. (TJSP; Apelação Criminal
0002452-24.2013.8.26.0132; Relator (a): Marcelo Gordo;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; N/A -
N/A; Data do Julgamento: 16/06/2016; Data de Registro:
27/06/2016).

Passando-se à análise do mérito recursal, verifico que não
assiste razão ao apelante.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos
do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O laudo de fls. 13/14 aponta que a vítima apresentava
ferimento corto contuso de 2cm com sutura na região anterior do braço esquerdo, tendo
concluído o perito judicial, à época, que se tratava de lesão corporal de natureza leve.
Desavenças familiares não são justificativas para o
cometimento de crimes. Eventuais desentendimentos entre os envolvidos devem ser
solucionados no âmbito da racionalidade e não através da infração de tipos penais.
Apesar de em Juízo a vítima ter tentado minimizar a
conduta do réu, dizendo que ele não tinha intenção de lesioná-la, é certo que na
delegacia de polícia ela indicou que a intenção do réu de fato era lhe causar lesão. Disse,
inclusive, que visando se proteger, virou seu corpo, razão pela qual o golpe de faca
atingiu a parte superior de seu braço esquerdo. Logo, ao reverso do sustentado pela
defesa em sede de razões ao recurso de apelação, a explicação da vítima para a lesão ter
sido em seu braço esquerdo se mostra plausível e não afasta o dolo do delito.
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-12.2019.8.26.0157 -Voto no 2.087
5
O relato da vítima prestado na delegacia de polícia, e bem
ou mal confirmado em juízo, é corroborado pelo laudo pericial acima mencionado.
Como é notório, nesta espécie de crime, não raro o
relacionamento entre as partes permanece ou é reato após algum tempo, o que faz com
que as vítimas deixem de colaborar com a justiça com receio de prejudicaram seus
companheiros.
Até por isso, que a ação penal relativa ao crime de lesão
corporal leve no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, passou a ser
de natureza pública incondicionada, de modo que independe da vontade da vítima o
prosseguimento ou não do processo.
Não custa recordar que em crimes praticados no âmbito da
Lei n. 11.340/06 não se aplica o princípio da insignificância, conforme súmula 589 do
STJ “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais
praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
Importante consignar também que o fato de o recorrente
estar embriagado no momento da conduta delitiva, não enseja a exclusão da
imputabilidade penal, na forma do artigo 28 inciso II, do Código Penal.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Apesar de
tentar minimizar a conduta do réu em audiência, sua versão se apresentou harmônica e
de acordo com as provas produzidas.
A versão da vítima foi confirmada pelo filho do casal,
Hugo Leonardo. A exemplo da vítima, a testemunha também tenta minimizar a conduta
do réu na audiência de instrução. Contudo, na delegacia de polícia, disse que na data
dos fatos recebeu uma ligação de sua mãe informando o ocorrido. Afirma que a
encontrou com o braço sangrando, sendo que foram até o hospital e posteriormente à
delegacia de polícia. Em Juízo, confirmou os fatos, acrescentando que se tratou de uma
situação isolada na vida do casal, apesar de na delegacia de polícia ter dito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-12.2019.8.26.0157 -Voto no 2.087
6
esporadicamente sua mãe sofre agressões de seu pai.
Enfim, a prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar
a condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva
mínima insegurança quanto ao desiderato gravoso do
acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar
mal injusto e grave, prometendo, inclusive, “matá-la”. E
não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao
reverso, a postura adotada soa como autêntica tentativa
em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor. E a
situação exposta e referida não permite questões sobre o
elemento anímico da vitimada. Tampouco se cogita de
ausência de resultado, a desnaturar o desvio material. O
temor causado é manifesto, não só pelo confidenciado,
como
pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação
Criminal
1500529-95.2019.8.26.0545;
Relator
(a):?Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de
Registro: 20/06/2020).
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-12.2019.8.26.0157 -Voto no 2.087
7
A dosimetria da pena não merece qualquer reparo. A pena
base de 03 meses tornou-se definitiva, na ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.
O regime mais brando possível foi imposto: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
Concedeu-se o benefício da suspensão condicional do
processo, em sua modalidade especial, mediante a observância das condições previstas
no artigo 78, §2o, alíneas “b” e “c”, o que se mostra proporcional.
Com fundamento no artigo 79 do Código Penal, também
se condicionou a concessão do benefício ao comparecimento do réu ao projeto “homem
sim, consciente também”, o que se mostra adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.